Tribunal: TJMT
Processo: 1030112-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030112-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 038.931.341-66 (PACIENTE), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (IMPETRANTE), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030112-78.2025.8.11.0000

PACIENTE: TIAGO ALVES DA SILVA
IMPETRANTE: WALTER DJONES RAPUANO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente o
periculum libertatis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que manteve a prisão preventiva lastreou-se apenas na quantidade e variedade de drogas apreendidas, na presença de balança de precisão e no acondicionamento das porções, elementos inerentes ao tipo penal imputado.

4. A ausência de fundamentação individualizada acerca do risco atual e concreto à ordem pública inviabiliza a manutenção da prisão cautelar.

5. Paciente primário, com residência fixa e sem antecedentes, apto à imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida. Tese de julgamento: “A prisão preventiva não pode ser mantida com base apenas em elementos inerentes ao tipo penal, sem demonstração concreta do
periculum libertatis
.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXI e LXVI; CPP, arts. 282, § 6o, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 215.362/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 01/07/2025, DJe 04/07/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030112-78.2025.8.11.0000

PACIENTE: TIAGO ALVES DA SILVA

IMPETRANTE: WALTER DJONES RAPUANO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

C
uida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar,
impetrado
em favor de
Tiago Alves da Silva
,
contra decisão do
juízo
da
1a Vara Criminal
da Comarca
de Sorriso
, que
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
,
nos autos do
APFD
n.o
012311-29.2025.8.11.0040
,
em razão da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

O impetrante sustenta

a ocorrência de constrangimento ilegal, alegando:
a
) ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, que teria se baseado apenas em elementos inerentes ao tipo penal (variedade/quantidade de droga e balança de precis
ão
);
b
) inexistência de demonstração individualizada do
periculum libertatis
;
c
) ausência de lastro probatório para a alegada vinculação do paciente à organização criminosa
‘
Comando Vermelho
’
;
d
) suficiência das medidas cautelares diversas, considerando que o custodiado é primário, possui residência fixa e exerce labor lícito;
e
) violação aos princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.

Com essas considerações
, pugna pela
substitui
ção d
a prisão preventiva por medidas cautelares diversas
.

O pedido de tutela liminar
foi in
deferido
.

As informações da autoridade impetrada foram

prestadas
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1030112-78.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos, no dia 20 de agosto de 2025,
Tiago Alves da Silva
foi preso em flagrante, acusado da prática do crime de tráfico de drogas.

Submetido à audiência de custódia, o juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso/MT converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de necessidade de garantia da ordem pública:

“
Assim, a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais:
“fumus comissi delicti”
- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e
“periculum libertatis”
– representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar de drogas, bem como pelas declarações colhidas perante a autoridade policial (fumus comissi delicti).

A segregação cautelar se entremostra, nesse momento, necessária, pois a pena máxima do crime imputado ao indiciado suplanta 4 (quatro) anos, bem como, o custodiado foi apreendido com
uma variedade, quantidade de entorpecentes, a presença de uma balança de precisão, e a forma em que os entorpecentes encontravam-se separados e acondicionados
, demonstram neste primeiro juízo de intelecção que a conduta do custodiado se amolda ao crime previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/06.

Nesse sentido,
considerando que o tráfico de entorpecentes tem como vítima a sociedade
, não há como presumir nesta fase processual, que em liberdade o custodiado não voltará a praticar crimes, razão pela qual, a sua segregação se entremostra necessária à garantia da ordem pública e até mesmo da conveniência da instrução processual.

Assim, na mesma linha, é a conclusão que se obtém quanto ao
“periculum libertatis”,
consubstanciada na manutenção da ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal, pois
caso o indiciado seja solto, permanecerá a perpetrar o crime de tráfico de entorpecentes
.

Assim, ante a análise dos autos, podemos aferir, num juízo de cognição rarefeita, que o flagrado merece ter a liberdade segregada como forma de garantir a ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”
.

Segundo consta, a custódia do paciente foi mantida pelo juízo de origem, sob o fundamento de que a
quantidade
e
variedade
dos entorpecentes apreendidos, associadas à
balança de precisão
e ao
acondicionamento das porções
, revelariam a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, mostrando-se insuficientes medidas diversas para acautelar a ordem pública.

É incontroverso que o tráfico de drogas ostenta elevada reprovabilidade social e constitui delito de extrema gravidade, cujos efeitos transcendem a esfera individual e atingem a coletividade.

Não obstante, a análise da prisão cautelar deve pautar-se pelos ditames constitucionais da excepcionalidade e proporcionalidade, previstos no art. 5o, LXI e LXVI, da Constituição Federal, bem como pela regra do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, que dispõe ser a prisão preventiva medida de caráter residual, somente admissível quando inadequadas ou insuficientes as cautelares diversas.

No caso concreto, a decisão impugnada ampara-se em elementos objetivos – quantidade e variedade de drogas (
17 (dezessete) trouxas de maconha (233,15g)
e
21 (vinte e uma) trouxas de pasta base de cocaína (18,46g)
), presença de balança de precisão, aparelhos celulares e R$ 563,90 em espécie –, circunstâncias aptas a demonstrar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, configurando o
fumus comissi delicti
.

Todavia, quanto ao
periculum libertatis
, a fundamentação, embora ressalte a gravidade da conduta, não explicita elementos individualizados que indiquem risco atual e concreto de que o paciente, em liberdade, voltará a delinquir ou prejudicará a instrução.

O decreto constritivo está apoiado, em grande medida, nas elementares do tipo penal e na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas.

Nesse cenário, colaciono precedente recente do Superior Tribunal de Justiça:

“
A prisão preventiva não pode ser mantida com base apenas na gravidade abstrata do delito e na pequena quantidade de entorpecentes apreendidos, sem fundamentação concreta que demonstre o periculum libertatis
” (STJ, AgRg no RHC 215.362/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 01/07/2025, DJe 04/07/2025).

Ressalto, ademais, que o paciente é primário, possui residência fixa e não ostenta registros criminais pretéritos, circunstâncias que autorizam a adoção de medidas menos gravosas.

Ante o exposto, em
dissonância d
o parecer ministerial,
concedo
a ordem de
habeas corpus
vindicado em favor
de
Tiago Alves da Silva
, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP:

1) comparecimento bimestral em juízo, para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, CPP);

2) não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado (art. 319, IV, CPP); e

3) não cometimento de novos crimes, sob pena de decretação imediata de nova prisão preventiva.

Fica o paciente advertido de que o descumprimento de quaisquer dessas condições poderá ensejar a decretação de nova prisão preventiva.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025